Tribunal: TJMT
Processo: 1019773-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019773-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (AGRAVADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (AGRAVANTE), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
SUSPENSÃO DAS PARCELAS LANÇADAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA CANCELADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERFEITA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Diante das peculiaridades do caso concreto
, deve ser aguardada a regular e completa instrução do processo, para fins de
esclarecimentos dos pontos controvertidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019773-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

AGRAVADA:

DECOLAR.COM LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Alexandre Elias Filho
,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1023624-52.2023.8.11.0041, ajuizada em face da
DECOLAR.COM LTDA.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se pretendia a suspensão das parcelas lançadas em fatura de cartão de crédito referente a passagens aéreas compradas pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega que
em 19/06/2023 adquiriu passagens aéreas no valor de R$8.159,24 (oito mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte quatro centavos), com pagamento em 2 (dois) cartões de crédito, onde foi cobrado e autorizado pelo banco Nubank, o valor de R$4.103,00 (quatro mil, cento e três reais), enquanto seria passado em outro cartão o valor de R$3.731,16 (três mil, setecentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), mas que fora negado.

Sustenta que,
por ter sido negado o pagamento no segundo cartão, foi dado prazo de até 19h15min do dia 20/06/2023, para a quitação e finalização da compra da passagem com data para o dia 28/08/2023 e retorno no dia 14/09/2023, de Cuiabá para Tóquio, o que alega a autora agravante que foi feito.

Aduz que a
pós a regularização do pagamento de suas passagens aéreas, comprou para sua filha, mas que, posteriormente, recebeu um e-mail comunicando o cancelamento da primeira passagem.

Destaca que, em razão disso, se fez necessário pedir o cancelamento da passagem de sua filha, entretanto, a requerida agravada está cobrando multa de mais de metade do valor da passagem.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para o fim de suspender as cobranças das parcelas das passagens aéreas,
uma vez que foi dentro do prazo estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor de 7 (sete) dias.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 18/09/2023, conforme Id 181329667.

Sem contraminuta (Id 187971676).

Certificado o pagamento do preparo recursal no Id 181105678.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se pretendia a suspensão das parcelas lançadas em fatura de cartão de crédito referente a passagem aérea comprada pela autora agravante.

Na origem,
a demandante, ora recorrente, alega que adquiriu passagens aéreas no valor de R$8.159,24 (oito mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com pagamento em 2 (dois) cartões de crédito, onde foi cobrado e autorizado pelo Banco Nubank o valor de R$4.103,00 (quatro mil, cento e três reais), ao passo que seria passado em outro cartão o valor de R$3.731,16 (três mil, setecentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), mas que fora negado.

Assim, por ter sido recusado o pagamento no segundo cartão, foi dado prazo de até 19h15min do dia 20/06/2023 para a quitação e finalização da compra da passagem com data para o dia 28 de agosto e retorno no dia 14 de setembro, de Cuiabá para Tóquio, o que alega a autora agravante que foi feito.

Continua sustentando que, após a regularização do pagamento de suas passagens aéreas, comprou passagens para sua filha, mas que, posteriormente, recebeu um e-mail comunicando o cancelamento da primeira passagem, e que diante disso, se fez necessário o pedido de cancelamento da passagem de sua filha, entretanto, a ré está lhe cobrando multa de mais da metade do valor da passagem.

Nesse contexto, ajuizou a presente demanda onde pediu, em tutela antecipada, a suspensão da cobrança de todas as parcelas das passagens aéreas, em conjunto com a determinação à requerida agravada de que não cobre a multa por cancelamento das passagens aéreas da autora agravante, uma vez que foi dentro do prazo estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor de 7 (sete) dias.

Pede também pela inversão do ônus da prova.

Em análise do pleito, o magistrado singular indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, e formou sua convicção da seguinte forma:

“(...) Após, acerca do pedido de concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC prescreve sobre os requisitos para obtenção da tutela antecipada, dispondo que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Posto isso, para deferimento da antecipação de tutela é necessária a existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

No presente caso, observo que busca a autora que não seja cobrada a multa de cancelamento, todavia,
com base nos documentos apresentados não foi possível vislumbrar que o cancelamento se deu no período de 24 horas (artigo 11 da Resolução no 400 de 2016)
.

Desse modo, não foi possível vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela

(...)

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos,
indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
”

Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que
"
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida antecipatória pleiteada.

É que a autora agravante busca a suspensão das cobranças referentes a passagem aérea comprada e posteriormente cancelada, todavia, não junta aos autos provas das suas alegações.

Neste passo, conforme reconhecido na decisão agravada, o pleito inicial depende da demonstração da abusividade supostamente praticada pela parte requerida, ora agravada, o que, obviamente, demanda maior dilação probatória, não estando presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido v
ale dizer: a abusividade reclamada deverá ser apurada durante a regular instrução processual.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
– INADIMPLEMENTO
– PARCELAMENTO
– INCIDÊNCIA DE JUROS –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS
E NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade ou abuso aparente decorrentes do parcelamento realizado pela instituição financeira, quando oriundo de saldo remanescente de cartão de crédito, mormente quando amparado em avença formalmente firmada pelos contratantes bem como quando

observados critérios estabelecidos em legislações pertinentes.”
(N.U 1020999-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) –
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS
– RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Carecendo a comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do cartão de credito, dilação probatória, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.”
(TJ-MT 10222428420228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRAVADA SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO –
MATÉRIA INCONTROVERSA – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 –
RECURSO PROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, como a própria autora/agravada reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.”
(TJ-MT 10205609420228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023